Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-92.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013388-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR ZUSE - CPF: 834.905.401-82 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151155811, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
deferiu a tutela de urgência
, determinando que o reclamado providencie
a reativação da conta bancária do reclamante,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência, além de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (art. 1.012, inciso VI, do CPC).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A licitude do encerramento da conta bancária;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente do Banco reclamado desde o ano de
2004,
possuindo a
conta corrente/poupança nº 14470-3, agência 2228
.

Afirma que, no dia
31/05/2022,
recebeu um pix no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, no entanto, quando foi realizar o pagamento de uma compra por meio do aplicativo de sua conta bancária foi surpreendido com a mensagem “cliente inexistente”.

Diante disso, se dirigiu até um caixa eletrônico para sacar o respectivo valor, ocasião em que novamente apareceu a mensagem “cliente inexistente”, sendo que ao entrar em contato com a gerente de sua conta bancária foi informado de que a mesma havia sido encerrada, visto que o Banco reclamado não possuía mais interesse comercial na conta do autor.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de ilegalidade no encerramento da conta bancária do autor, por desinteresse financeiro e comercial do Banco reclamado, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante enfrentou o encerramento unilateral de sua conta bancária.

Isso porque, o demandado não logrou êxito em comprovar a devida notificação prévia do reclamante acerca do encerramento de sua conta bancária, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar na inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço do demandado,
consistente no encerramento unilateral da conta bancária do autor, sem a respectiva notificação prévia
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO UNILATERAL IRREGULAR DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “afigura-se possível o cancelamento unilateral do contrato, pelo banco, desde que atendidos os requisitos da prévia comunicação ao correntista, por escrito, além da concessão de prazo razoável para a adoção de providências” (TJRS – 24ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70061738480 - Relator: Fernando Flores Cabral Junior - Julgado em 29/10/2014).

(TJMT - N.U 0001431-04.2012.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023